Tribunal: TCU
Processo: 033.502/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6585/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) julgar regulares as contas dos responsáveis Aline Ribeiro Dantas de Teixeira Soares (CPF XXX.744.081-XX), André Nunes (CPF XXX.311.689-XX), Antônio Paulo Vogel de Medeiros (CPF XXX.085.237-XX), Augusto Akira Chiba (CPF XXX.375.348-XX), Bruno César Grossi de Souza (CPF XXX.411.376-XX), Bruno Nunes Sad (CPF XXX.600.711-XX), Carlos Eduardo Lampert Costa (CPF XXX.433.091-XX), Cassiano de Souza Alves (CPF XXX.709.241-XX), Ciro Pitangueira de Avelino (CPF XXX.962.615-XX), Dyogo Henrique de Oliveira (CPF XXX.643.671-XX), Erasmo Veríssimo de Castro Sampaio (CPF XXX.362.501-XX), Erika Akemi Kimura Reis (CPF XXX.897.941-XX), Esteves Pedro Colnago Júnior (CPF XXX.417.121-XX), Fernando Antônio Braga de Siqueira Júnior (CPF XXX.790.268-XX), Fernando Antônio Ribeiro Soares (CPF XXX.162.126-XX), George Alberto de Aguiar Soares (CPF XXX.233.011-XX), Gleisson Cardoso Rubin (CPF XXX.814.921-XX), Hailton Madureira de Almeida (CPF XXX.981.417-XX), Janet de Melo Costa (XXX.386.102-XX); Jorge Saba Arbache Filho (CPF XXX.557.656-XX), Júlio Alexandre Menezes da Silva (CPF XXX.641.331-XX), Luís Felipe Salin Monteiro (CPF XXX.059.950-XX), Manuelita Falcão Brito (XXX.552.804-XX); Marcelo Daniel Pagotti (CPF XXX.195.638-XX), Marcos Adolfo Ribeiro Ferrari (CPF XXX.711.067-XX), Marcos Santos Kroll (CPF XXX.408.238-XX), Maria Fernanda Nogueira Bittencourt (XXX.966.901-XX); Mauro Ribeiro Neto (CPF XXX.002.066-XX), Miguel Ragone de Mattos (CPF XXX.984.091-XX), Pedro Maciel Capeluppi (CPF XXX.279.206-XX), Reinaldo Magalhães Redorat (CPF XXX.669.598-XX), Sidrack de Oliveira Correia Neto (CPF XXX.906.704-XX), Ulysses César Amaro de Melo (CPF XXX.260.291-XX); Vania das Graças Soares (XXX.814.341-XX); Walmir Gomes de Sousa (XXX.034.061-XX) e Walter Baere de Araújo Filho (CPF XXX.860.817-XX), dando-lhes quitação plena , com fundamento nos arts. 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério da Economia; e c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 033.502/2019-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Aline Ribeiro Dantas de Teixeira Soares (XXX.744.081-XX); André Nunes (XXX.311.689-XX); Antônio Paulo Vogel de Medeiros (XXX.085.237-XX); Augusto Akira Chiba (XXX.375.348-XX); Bruno César Grossi de Souza (XXX.411.376-XX); Bruno Nunes Sad (XXX.600.711-XX); Carlos Eduardo Lampert Costa (XXX.433.091-XX); Cassiano de Souza Alves (XXX.709.241-XX); Ciro Pitangueira de Avelino (XXX.962.615-XX); Dyogo Henrique de Oliveira (XXX.643.671-XX); Erasmo Verissimo de Castro Sampaio (XXX.362.501-XX); Erika Akemi Kimura Reis (XXX.897.941-XX); Esteves Pedro Colnago Júnior (XXX.417.121-XX); Fernando Antônio Braga de Siqueira Junior (XXX.790.268-XX); Fernando Antônio Ribeiro Soares (XXX.162.126-XX); George Alberto de Aguiar Soares (XXX.233.011-XX); Gleisson Cardoso Rubin (XXX.814.921-XX); Hailton Madureira de Almeida (XXX.981.417-XX); Janet de Melo Costa (XXX.386.102-XX); Jorge Saba Arbache Filho (XXX.557.656-XX); Julio Alexandre Menezes da Silva (XXX.641.331-XX); Luis Felipe Salin Monteiro (XXX.059.950-XX); Manuelita Falcão Brito (XXX.552.804-XX); Marcelo Daniel Pagotti (XXX.195.638-XX); Marcos Adolfo Ribeiro Ferrari (XXX.711.067-XX); Marcos Santos Kroll (XXX.408.238-XX); Maria Fernanda Nogueira Bittencourt (XXX.966.901-XX); Mauro Ribeiro Neto (XXX.002.066-XX); Miguel Ragone de Mattos (XXX.984.091-XX); Pedro Maciel Capeluppi (XXX.279.206-XX); Reinaldo Magalhaes Redorat (XXX.669.598-XX); Sidrack de Oliveira Correia Neto (XXX.906.704-XX); Ulysses Cesar Amaro de Melo (XXX.260.291-XX); Vania das Graças Soares (XXX.814.341-XX); Walmir Gomes de Sousa (XXX.034.061-XX); Walter Baere de Araújo Filho (XXX.860.817-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.